Tribunal: CARF
Processo: 10875.903644/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas, temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 163

1
162
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10875.903644/2009­62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.616 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Matéria
IRRF
Recorrente
ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos
geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o
direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas,
temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus
da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à
existência do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903644/2009-62
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 164

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 165

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF do ano­calendário de 2005, conforme r. Despacho
Decisório.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o credito, tendo em vista que a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou
mais pagamentos mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Na realidade, o crédito foi utilizado para quitar débito indicado na DCTF
original e retificada, não restando crédito para quitar o débito da DCOMP.
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando que fez o
pagamento do IRRF em duplicidade e por isso teria direito ao crédito indicado na
PER/DCOMP.
­Em sua inconformidade, a recorrente alega:
Que o presente processo administrativo decorre de pedido de compensação,
informado no PERDCOMP sob o n° 15451.97440.280705.1.3.04­4202, transmitido na data de
28 de Julho de 2005 (doc. 03), em virtude de crédito de pagamento indevido ou a maior, de
valores correspondentes à IRRF ­ Rendimento do Trabalho Assalariado.
­ Na data de 22 de dezembro de 2004, foi devidamente quitado através de
guia DARF (doc. 04) o valor total de R$ 48.364,71, referente ao período de apuração de 18 de
dezembro de 2004; com data de vencimento para 22/12/2004, portanto regularmente quitada na
data de seu vencimento.
Aproximadamente um mês após o pagamento do valor total de R$ 48.364,71,
ocorreu na data de 12 de janeiro de 2005, por um equivoco, o recolhimento em duplicidade do
sobredito valor, referente ao mesmo período de apuração e com o mesmo código de receita,
com aplicação de multa e juros para a data, conforme se demonstra através do DARF anexo
(doc. 05).
Dessa maneira, configurou­se o pagamento de valor indevido, já que o valor
original de R$ 48.364,71 já havia sido devidamente quitado no prazo legal, assim, sendo
gerada a duplicidade de pagamentos.
Aproximadamente seis meses após o pagamento efetuado em duplicidade, o
contribuinte constatou que os valores pagos na data de 12 de janeiro de 2005 foram pagos
indevidamente, e tempestivamente requereu a declaração de compensação de seus débitos, no
valor principal de R$ 41.845,73 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta
e três centavos) com o crédito no valor de R$ 52.200,02 (cinqüenta e dois mil duzentos reais e
dois centavos), através do Programa PER/DCOMP.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 166

4
Portanto, alega que não há o que se falar em inexistência de crédito, pois tal
crédito existe, sendo oriundo de pagamento indevido, consoante comprovam os documentos
acostados à presente, assim, tais créditos consolidados na PER/DCOMP n°
15451.97440.280705.1.3.04­ 4202 devem ser devidamente homologados.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar a
liquidez de certeza do crédito e não conseguiu apontar erro no débito indicado na DCTF. A
DRJ registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano­calendário: 2005
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos
fatos geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado
em DCOMP, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às
provas, temos que no caso de auto de infração ou
notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é
deste quanto à existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 167

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Com exceção dos DARFs, a Recorrente não apresentou nenhuma prova nos
autos que demonstre que cometeu algum equívoco no preenchimento da DCTF ou para
demonstrar que os débitos indicados na DCTF não existem ou já tinham sido quitados.

Na realidade, a Recorrente apensas alega que pagou o IRRF em duplicidade
mas não se preocupa em refutar o motivo pelo qual o r. Despacho Decisório negou seu direito
creditório, ou seja, que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP,
foram localizados um ou mais pagamentos mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP

No caso concreto, o pagamento informado pela Recorrente em sua DCOMP
encontra­se utilizado para quitação de débito declarado em DCTF (tanto original como a
retificadora), e a ele está alocado, extinguindo o crédito tributário devido, não existindo o saldo
positivo a ser utilizado pela recorrente.

Assim, devido a falta de outras provas que colaborem à aceitação da verdade
material dos fatos alegados pela Recorrente, não deixam alternativa senão votar pela
improcedência de seu pleito recursal.

De resto, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido os quais demonstram
extratos extraídos dos sistemas da Receita Federal que trataram do crédito objeto dos autos
para motivar meu voto.

[...]

A análise da PER/DCOMP 15451.97440.280705.1.3.04­4202,
tratada neste processo 10875.903644/2009­62, nos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil­ RFB­ indica que:
TELA DE ALOCAÇÃO DO PAGAMENTO
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 168

6

TELA DE ALOCAÇÃO DO PAGAMENTO

TELA DE ALOCAÇÃO DO PAGAMENTO
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 169

7

TELA
DE
DÉBITO
CÓDIGO
0561
DCTF
RETIFICADORA/ATIVA

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 170

8

TELA
DE
DÉBITO
CÓDIGO
0561
DCTF
ORIGINAL/CANCELADA

ÔNUS DA PROVA.
A legislação acima indica:
­ necessidade de apuração de crédito, do débito; e
­ que os créditos apurados sejam declarados em
PER/DCOMP.
Importante preceito do CPC é o constante do art.333, que
trata do ônus da prova:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.”
Voltando ao processo administrativo fiscal e no que
concerne às provas, temos que no caso de auto de infração
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.903644/2009­62
Acórdão n.o 1402­005.616
S1­C4T2
Fl. 171

9
ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é
deste quanto à existência do direito creditório.
No caso concreto,
­ O pagamento informado pela recorrente em sua DCOMP
encontra­se utilizado para quitação de débito declarado em
DCTF (tanto original como a retificadora), e a ele está
alocado, extinguindo o crédito tributário devido.
­ Não existe o saldo positivo a ser utilizado pela
recorrente;
­ Há ausência de outras provas que colaborem à aceitação
da verdade material dos fatos alegados pela recorrente,
indicando a improcedência do pleito da recorrente.
Não está demonstrado o indébito tributário!

Desta forma, como o indébito não esta demonstrado, não reconheço o crédito
de pagamento indevido ao a maior de IRRF e não homologo a compensação indicado no
PER/DCOMP 15451.97440.280705.1.3.04­4202

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento para não reconhecer o crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF e não homologar a compensação requerida.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital